Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O As partes apresentam minuta de transação com intuito de colocar fim a demanda (ID 47878538). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada por ambos os representantes legais das partes, que possuem procuração (ID 41658379) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de transação, a sua homologação é medida que se impõe. Portanto, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos. Ante a ausência de interesse recursal, esta decisão transita em julgado nesta data. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora